Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705122-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIVALDO DA SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RODOVIÁRIA. ENVOLVIMENTO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do art. 33, caput, combinado com art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte para uso próprio e a exclusão das causas de aumento e da valoração negativa das circunstâncias do crime, além da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para porte para uso pessoal; (iii) analisar a aplicação das circunstâncias agravantes e das causas de aumento e diminuição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por laudos periciais, vídeos de monitoramento e depoimentos testemunhais que demonstram a prática de tráfico de drogas em local coletivo de trabalho e o envolvimento de adolescentes, atendendo aos tipos descritos no art. 33, caput, e no art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/2006. O contexto probatório, incluindo os relatos consistentes dos policiais e as imagens da ação, não permite a desclassificação para uso pessoal, pois confirma a finalidade mercantil e o fornecimento de drogas para menores. A valoração negativa das circunstâncias do crime e o aumento de pena na primeira fase, com base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, bem como a fração de 1/5 na segunda fase, são justificáveis diante dos antecedentes criminais do réu e sua multirreincidência, sendo aplicável o entendimento de que múltiplas condenações justificam acréscimos diferenciados. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois o réu possui antecedentes e reincidência, demonstrando comprometimento com a atividade ilícita, sem que isso configure bis in idem. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, aplica-se pela proximidade do crime com local de grande circulação, não sendo necessária a comprovação de que a traficância atingiu diretamente os frequentadores, conforme jurisprudência pacífica. A majorante do art. 40, inciso VI, que prevê aumento de pena pela participação de menores, mantém-se, dado o envolvimento de adolescentes na prática criminosa, com as provas confirmando a atuação do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, mantém-se quando comprovada a comercialização em locais de trabalho coletivo, portanto, de grande circulação e o envolvimento de menores, conforme jurisprudência pacífica. 2. O critério de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias desfavoráveis e de 1/5 para reincidência é válido em caso de multirreincidência. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e não configura bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, III e VI; CP, art. 44, art. 59, inciso II, art. 77, art. 33, § 2o, “a”, e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1897060, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1874346, Rel. Esdras Neves, j. 06.06.2024. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas para o de uso pessoal, uma vez que não há elementos suficientes a indicar que tinha a intenção de difundir ilicitamente a droga encontrada. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese, diante da não produção de provas a demonstrar a realização do tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do uso de drogas para consumo pessoal), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030